Tribunal: TJDFT
Processo: 0733671-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA APELANTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. MEIO IMPRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ENTRE OS RECIBOS, NOTAS FISCAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO, ATIVIDADES FÍSICAS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS COM A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA LIQUIDADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os documentos juntados somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada. Hipótese em que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Pedido formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da sentença vergastada. Pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não conhecido.
3. Ainda que o título executivo judicial não tenha transitado em julgado, porque pendente o julgamento de agravo em recurso especial, persiste entendimento deste Colegiado que reconheceu a legitimidade passiva dos réus responsabilizados pela condenação. Preliminar de legitimidade passiva acolhida.
4. Nos termos do art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor, será realizada a sua liquidação. 4.1. A liquidação da sentença consiste em determinar o objeto da condenação para que então se proceda com a execução, portanto deve observar os limites fixados no título judicial, sendo vedado discutir novamente a lide.
5. Ainda que a condenação tenha decorrido de evento grave que causou inúmeros transtornos na vida do autor apelante, a liquidação provisória é adstrita ao título executivo judicial que fixou parte ilíquida na sentença. 5.1. Caso em que o autor não se desincumbiu de seu ônus de fazer o cotejo entre os recibos, notas fiscais de atendimento médico, atividades físicas, medicamentos e equipamentos, com a determinação contida na sentença objeto de liquidação, não demonstrando os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para reconhecer a legitimidade passiva da empresa ré.